Tribunal: STF
Processo: Rcl 90448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo nº 0001357-74.2025.5.10.0021, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 

“uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (e-doc. 1, p. 1).

Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual
“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões” (e-doc. 1, p. 5).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável” (e-doc. 1, p. 7).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo nº 0001357-74.2025.5.10.0021, que indeferiu o pedido do ora reclamante para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, sob os seguintes fundamentos:

“1.7. DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA 
O SERPRO, embora seja empresa pública federal, está sujeito ao regime jurídico das empresas privadas, conforme o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, de modo que as prerrogativas da Fazenda Pública somente podem ser reconhecidas de forma excepcional. A jurisprudência do STF admite tal equiparação apenas quando presentes, cumulativamente, três requisitos: prestação de serviço público essencial, atuação em regime não concorrencial e ausência de finalidade lucrativa. 
No caso, embora o SERPRO desempenhe atividades essenciais ao Estado, sua estrutura normativa autoriza atuação comercial e inserção em mercado concorrencial, inclusive com oferta de serviços a terceiros. Além disso, a empresa persegue e distribui lucro — com dividendos ao Tesouro Nacional e pagamento de PLR — evidenciando finalidade lucrativa incompatível com o modelo de entidades equiparáveis à Fazenda Pública. 
Diante da ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo E. STF, especialmente quanto ao regime concorrencial e à finalidade lucrativa, o SERPRO não faz jus às prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 
Indefiro” (e-doc. 21, p. 23 - grifos nossos).

Em seguida, opostos embargos de declaração pelo SERPRO, esses foram rejeitados nos seguintes termos:

“2 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO
(...)
A sentença apreciou expressamente a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo reclamado e concluiu que a controvérsia decorre de típica relação de emprego regida pela CLT, envolvendo parcelas de natureza remuneratória, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. A invocação do Tema n. 1.143 do Supremo Tribunal Federal não evidencia vício integrativo, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada. Ademais, referido tema ainda foi objeto de embargos de declaração perante aquela Corte, inexistindo definição definitiva quanto ao exato alcance da tese e eventual modulação de efeitos, circunstância que afasta a alegada aplicação automática ao caso concreto. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter novo julgamento da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
No tocante à prescrição, a decisão foi clara ao reconhecer tratar-se de pretensão de trato sucessivo, com renovação mês a mês da lesão, aplicando-se, corretamente, a prescrição parcial. O reclamado busca o reexame do conjunto fático-probatório e a alteração do enquadramento jurídico adotado, providência incabível em sede de embargos declaratórios, razão pela qual não há vício a ser suprido.
Quanto às prerrogativas da Fazenda Pública e ao alegado regime de precatórios, a sentença enfrentou expressamente a matéria e concluiu, de forma fundamentada, que o SERPRO, embora empresa pública federal, submete-se ao regime jurídico próprio das entidades privadas, não fazendo jus às prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública. A invocação, em sede de embargos, de precedentes com o intuito de rediscutir a conclusão adotada, configura inovação argumentativa e inequívoca tentativa de reforma do julgado, finalidade estranha aos embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. 
No que se refere ao termo de adesão, a decisão examinou expressamente a questão, reconheceu sua nulidade por caracterizar alteração contratual lesiva e expôs de modo suficiente os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão, com base no art. 468 da CLT e na Súm. 51 do Col. TST. Eventual discordância quanto aos efeitos práticos do reconhecimento da nulidade ou quanto à valoração das provas não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o mérito, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. 
Relativamente à compensação ou dedução, a sentença consignou expressamente que as parcelas deferidas não foram quitadas, afastando a possibilidade de compensação, havendo manifestação direta e suficiente sobre o tema, de modo que não se verifica qualquer omissão. 
Por fim, quanto ao regime diferenciado de contribuição previdenciária patronal, a insurgência diz respeito a critérios de apuração do crédito, matéria própria da fase de liquidação ou execução, quando definidos os valores e parâmetros de cálculo. Assim, eventual aplicação de regime de desoneração deverá ser analisada oportunamente, inexistindo omissão relevante no julgado, prestando-se apenas o presente esclarecimento para consignar tal circunstância. 
Dessa forma, constata-se que as alegações veiculadas nos embargos de declaração não revelam contradição, obscuridade, omissão ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão de matérias já decididas. A parte busca, em verdade, a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito. Ainda assim, não se vislumbra intuito protelatório na sua oposição, tendo a parte apenas exercido o direito de provocar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.  
Diante disso, acolho os embargos exclusivamente para prestar os esclarecimentos acima consignados, que passam a integrar a sentença embargada, mantidos os demais termos do decisum” (e-doc. 21, p. 3 a 5 - grifos nossos).

Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
In casu, trata-se de procedimento executório movido contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública, criada pela Lei nº 4.516/1964, vinculada ao Ministério da Fazenda, que “tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade” (art. 1º da a Lei nº 5.615/1970).
No julgamento da ACO nº 2658 (Dje de 11/04/2018), ao concluir que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, o Ministro Roberto Barroso bem desenhou acerca da sua natureza jurídica:  

“10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:

‘Art. 1º. O serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela Lei nº 4.516, de 1 de dezembro de 1964, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade. 
Art. 2º. É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização. (…) 
Art. 2º-B. É o SERPRO autorizado a aplicar a disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. (…)  
Art. 13. Através de ajuste com os órgãos do Ministério da Fazenda, o SERPRO oferecerá assistência necessária à adaptação dos métodos e sistemas adotados pela administração fazendária ao processamento de informações. 
Art. 14. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o SERPRO goza de isenção de impostos federais. (…).’
11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor envolvem também segurança da informação em prol do bem-estar coletivo. Além disso, as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial, o que a diferencia de uma empresa pública exploradora de atividade econômica”.

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre os atos reclamados e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato esse que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0001357-74.2025.5.10.0021, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, bem como a aplicação de multa em sede de embargos declaratórios que confirmou esse entendimento e aplicou multa.

Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente